Tribunal: STF
Processo: ARE 1520255
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Conflito de competência. Execução de acordo homologado pela Justiça do Trabalho. Honorários advocatícios. Trânsito em julgado. Impossibilidade de análise das provas dos autos que amparam o acórdão atacado. Súmula nº 279/STF. Precedentes.



    1. Compete à Justiça do Trabalho avaliar o conteúdo e a validade dos acordos judiciais por ela homologados, inclusive dos atos executórios, como no caso em exame.



    2. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.